Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, com concessão de suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) a suficiência probatória para a manutenção da condenação, diante da suposta fragilidade do relato da vítima; e (ii) a legalidade da dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do ingresso do réu na residência da ofendida e da evasão de medida socioeducativa.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, medidas protetivas e, sobretudo, pela palavra da vítima, que apresentou narrativa firme e coerente, corroborada por depoimento policial, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. A ameaça proferida pelo réu preenche os elementos do tipo penal, tratando-se de crime formal, que se consuma com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo irrelevante a real intenção de executá-la.
5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime diante do ingresso forçado na residência da vítima.
6. A menção à evasão de medida socioeducativa, ainda que tecnicamente mais adequada à conduta social, não altera a dosimetria da pena-base, sendo permitido ao Tribunal, com fundamento no efeito devolutivo da apelação, promover o reforço argumentativo da fundamentação já adotada na origem, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.214 dos recursos repetitivos (REsp 2.058.971/MG).
7. Justificada a manutenção das medidas protetivas, em razão do risco concreto e iminente à integridade física e psicológica da ofendida.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.